Tribunal: TJMT
Processo: 1006087-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006087-06.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006087-06.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E
CONSTRUTORA LTDA., JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e ALICE ANDREONI LOURENÇO.
AGRAVADO: AIRES POLESE.
Processo na Origem: 0000058-58.1994.8.11.0025 - cód. 3574
Comarca de Juína
Agravo de instrumento interposto por VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS de decisão que indeferiu o pedido de refazimento da prova pericial.
AÇÃO: Cumprimento de Sentença em Ação Reivindicatória n° 0000058-58.1994.8.11.0025 - cód. 3574, que VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA., JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e ALICE ANDREONI LOURENÇO, na condição de sucessores dos autores originários JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO e ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL movem em face de AIRES POLESE E OUTROS.
DECISÃO AGRAVADA (ID 123343987 - Pág. 2): rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação e deferiu o levantamento do valor depositado em conta judicial, referente ao valor das benfeitorias elencadas na sentença exequenda como indenizáveis.
AGRAVO: VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA E OUTROS alegam, em apertada síntese, que não concordam com o valor apurado no laudo pericial para efeito de indenização pelas benfeitorias e, para contestá-lo apresentou impugnação ao laudo, subscrito por expert na área, cuja conclusão foi a de que não se faz possível contabilizar o item A como parte integrante da indenização, porquanto, passados mais de 21 anos, há que se levar em conta os fatores de depreciação das pastagens. Argumenta que o levantamento dos valores depositados gera uma situação irreversível, principalmente em razão da significativa diferença entre o valor incontroverso (R$341.267,57) e o valor depositado (R$1.149.929,97). Pugna pela suspensão da decisão agravada para obstar o levantamento do valor depositado e, no mérito, para reformar a sentença de modo a liberar para o agravado o valor incontroverso e para determinar a restituição aos agravantes no valor de R$808.662,40.
É o relatório.
Decido.
Os agravantes VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUÁRIA E CONSTRUTORA LTDA., JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e sua mulher ALICE ANDREONI LOURENÇO sucederam os autores JOSÉ ANTONIO MIGUEL NETO e ROSIMARA MARIA BOTELHO ANDRADE MIGUEL na ação de imissão na posse, por meio da qual buscaram o direito do proprietário de registrar sua propriedade com área de 361,7392 ha., integralmente, e serem imitidos na posse desta contra a ocupação da área pelo requerido/agravado AIRES POLESE.
A ação foi julgada procedente para determinar a imissão dos autores ou seus sucessores na posse e determinou que estes pagassem ao requerido uma indenização pelas benfeitorias realizadas na área, a serem apurados em perícia técnica.
A perícia foi realizada e o laudo entregue em 11.07.2018, no qual foi apurado como valor a ser indenizado R$1.149.929,97 (ID 123343992 - Pág. 31).
Os agravantes fizeram um depósito deste valor em conta judicial, de modo a viabilizar sua imissão na posse, o que ocorreu em 26.07.2021, e impugnaram o laudo pericial.
A decisão agravada rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação e deferiu o levantamento do valor depositado em conta judicial, referente ao valor das benfeitorias elencadas na sentença exequenda como indenizáveis (ID 123343987 - Pág. 2).
Pretendem os agravantes a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que autorizou o levantamento do valor depositado em conta judicial, referente ao valor das benfeitorias elencadas na sentença exequenda como indenizáveis.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Não se verifica, de pronto, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, a princípio, parece perfeitamente possível que os agravados promovam o levantamento do valor da indenização, porque os sucessores do autor o depositaram, para que pudessem ser imitidos na posse do imóvel, o que restou caracterizado.
Ressalte-se que os argumentos trazidos na ação possessória ao impugnar o laudo não são matérias afetas ao objeto da possessória, de modo que não se visualizam os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal ou mesmo a suspensão do feito.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 13 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6